Tribunal: TJMT
Processo: 1011675-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011675-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão / Resolução, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SOLUCAO TECNICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 04.164.120/0001-85 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), SOLUCAO TECNICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 04.164.120/0001-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

SOLUCAO TECNICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
.

APELANTE(S)/APELADO(S):

TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto
por ambas as partes
contra sentença que declarou a rescisão contratual e determinou a restituição dos valores pagos pela empresa autora,
na
forma simples, em razão da cobrança indevida de multa por quebra de contrato de fidelidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a legalidade da cobrança de multa rescisória e a forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a aplicação da teoria finalista mitigada para a pessoa jurídica que se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, sendo cabível a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A cobrança de multa rescisória após o término do período de fidelidade contratual é indevida. A renovação automática do contrato não pode prorrogar o prazo de fidelização sem a anuência expressa do consumidor, conforme entendimento jurisprudencial e a Resolução n.o 632/2014 da Anatel.

Inexistindo comprovação de má-fé, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Tese de julgamento: "É indevida a cobrança de multa rescisória contratual após o período de fidelidade, sendo aplicável a restituição simples dos valores pagos indevidamente na ausência de comprovação de má-fé."

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único; Resolução n.o 632/2014 da Anatel.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1415864/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2020; TJMT, AC 1002769-04.2021.8.11.0015, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 04.10.2023
;
TJMT
,

AC
1008488
-
28
.
2020
.
8
.
11
.
0006, Rel
.

Sebastiao Barbosa Farias
,
j.
29/11/2022,
pub.
30/11/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que declarou
a rescisão

d
o contrato
firmado entre as partes
, determinando a restituição dos valores pagos pela
empresa
autora da demanda
na forma simples
no importe de R$
31.204,46 (trinta e um mil, duzentos e quatro reais e quarenta e seis centavos)
,
em virtude da suposta cobrança indevida de multa por quebra de contrato de fidelidade, mesmo após o período de permanência contratual
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante TELEFONICA BRASIL S.A.

1.1. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

1.2. Da regularidade da cobrança de multa rescisória – Fidelidade.

1.3. Do descabimento de restituição de valores.

2. Das razões do recurso adesivo da parte apelante SOLUCAO TECNICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI.

2.1. Da
repetição do indébito em dobro
.

Ambas as partes apeladas apresentaram suas contrarrazões
(ID. 238232168 e ID. 238232174)
, rebatendo as alegações recursais da parte adversa, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
SOLUCAO TECNICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI.

APELANTE(S)/APELADO(S):
TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, determinando a restituição dos valores pagos pela empresa autora da demanda na forma simples, em virtude da suposta cobrança indevida de multa por quebra de contrato de fidelidade, mesmo após o período de permanência contratual.

1.
Das razões recursais da parte apelante TELEFONICA BRASIL S.A.

1.1. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a empresa de telefonia apelante que
é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, em razão
da empresa autora ter contratado os serviços de telefonia na qualidade de insumo, ou seja, para
incrementar
sua atividade empresarial.

É dentro desse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, entendo que a
parte SOLUCAO TECNICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
comprovou sua hipossuficiência
técnica, devendo ser aplicada a Teoria Finalista Mitigada diante da vulnerabilidade da empresa
apelada
, nesse sentido é o entendimento caseiro:

RAI No 1019483-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CIELO S/A

AGRAVADOS: BARRAVISION SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANO MORAL E MATERIAL – MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA – ART. 6°, VIII, DO CDC – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA – CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

É possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa.

Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, lhe sendo autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual.

(N.U 1019483-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023) (grifo nosso)

E,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE
CONSUMO - VERIFICAÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA - CLÁUSULA DE FIDELIDADE - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL - RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020,
DJe
07/05/2020) “É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções. (REsp 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
18/08/2014). No tocante a renovação automática, os artigos 2o, inciso II, e 57, § 3o, da Resolução no 632, de 7 de março de 2014, da Anatel Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações estabelecem que o prazo de permanência deve ser pré-determinado e, portanto, não é admitida sua renovação automática.

(TJ-MT 10084882820208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifo nosso).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022) (grifo nosso)

Por tais

razões
,

entendo que o
presente pleito recursal deve ser rejeitado, devendo ser mantido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso em exame
.

1.2. Da regularidade da cobrança de multa rescisória – Fidelidade.

Pontua a apelante pela necessidade de reforma da r. sentença, em razão d
a regularidade
da cobrança de multa rescisória,
isto porque, houve a renovação automática dos serviços
, como previsto em contrato pactuado entre as partes
.

É cediço
que as cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e, quando restritivas, são interpretadas contra
aquele
que as estipulou
, a ele impondo-se provar ter dado conhecimento prévio e inequívoco ao consumidor.
Desse modo,
a cláusula que prevê a prorrogação da fidelidade sem anuência do consumidor é abusiva, implicando em continuidade indefinida do contrato
, violando o preceito da liberdade de contratar
.
Assim, nos contrato
s
corporativos
, a fidelização não pode ser
renovada
automaticamente
, isto porque, tal condição significaria
um prolongamento por tempo indefinido.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE TELEFONIA COM CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE - RENOVAÇÃO QUE NÃO ACARRETA PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. A multa por quebra de contrato de fidelidade não encontra respaldo no presente caso, isso porque,
além da renovação automática do contrato não acarretar a fidelização, ela não é admitida na legislação de regência, a qual estabelece o prazo máximo de permanência de 12 meses.

(TJ-MT - AC: 10027690420218110015, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2023)
(grifo nosso)

E,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - VERIFICAÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA - CLÁUSULA DE FIDELIDADE - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL - RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. “Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020,
DJe
07/05/2020) “É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções. (REsp 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
18/08/2014).
No tocante a renovação automática, os artigos 2o, inciso II, e 57, § 3o, da Resolução no 632, de 7 de março de 2014, da Anatel Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações estabelecem que o prazo de permanência deve ser pré-determinado e, portanto, não é admitida sua renovação automática.

(TJ-MT 10084882820208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)
(grifo nosso).

Diante dessas considerações, não se mostra regular a renovação automática
. Logo
,
a multa pela quebra da fidelidade
se mostra indevida, eis que,
a vigência do contrato já havia expirado, com isso a empresa apelada
,

que já havia iniciado o processo de
portabilidade, rescindindo o contrato a empresa de telefonia apelante,
fica desobrigada de adimplir com a aludida multa,
motivo pelo qual rejeito
o pleito recursal, mantendo-se
incólume
a r. sentença.

1.3. Do descabimento de restituição de valores.

Rejeito tal pleito recursal, isto porque, compulsando os autos se observa que a cobrança da multa
por quebra de fidelidade contratual
,
adimplido

pela empresa apelada
, ocorr
eu
de modo irregular,
isto porque
,
a
cobrança
da aludida multa ocorreu após o período de permanência (24 meses)
,
motivo pelo qual entendo que a restituição dos valores ao consumidor é medida adequada ao caso em análise,
sob pena de enriquecimento
ilícito
,

devendo ser rejeitado o presente pleito recursal.

2. Das razões do recurso adesivo da parte apelante
SOLUCAO TECNICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
.

2.1.
Da repetição do indébito em dobro.

Com relação a tal tese, acerca da possibilidade da devolução em dobro, entendo que deve ser
rejeitado
, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante da ausência de comprovação da má-fé da
empresa de telefonia
, a devolução dos valores deve ocorrer na forma simples.

Conclusão

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s

e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
na integralidade
a sentença
objurgada
.

E
m face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro
os honorários sucumbenciais
para o importe de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face da TELEFONICA BRASIL S.A. e deixo de
majorar
os honorários sucumbenciais em face
SOLUCAO TECNICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, em razão da ausência de arbitramento pelo juízo a quo.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024